Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE INSERÇÃO DE PUBLICIDADE. CONTRATO VERBAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INSTITUTO DA SUPRESSIO. NÃO INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de contrato escrito ou de vedação legal permite, acrescida a ausência de investimentos consideráveis para a execução do contrato, a resilição unilateral, que se opera com a notificação à parte contrária.
1.1. No caso, a apelada notificou a apelante sobre o “cancelamento imediato” do contrato, pretensão cuja ciência restou confirmada com o e-mail de recusa do cancelamento e do documento enviado à contratante.
2. O instituto da supressio decorre do princípio da boa-fé contratual, mas a diretriz não obriga as partes a manterem o vínculo contratual, exigindo, ademais, reiteração de conduta omissiva quanto ao exercício de determinado direito, situação não verificada na espécie.
3. A tutela concedida deixou claro que a empresa requerida/apelante se abstivesse da cobrança, sendo irrelevante o efetivo prejuízo.
3.1. A cobrança indevida foi realizada e, portanto, descumprida a tutela deferida, devendo a parte arcar com os ônus do descumprimento.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.